Tribunal: STF
Processo: Rcl 42981
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que, ao negar seguimento a agravo de instrumento interposto contra denegação de recurso de revista, teria violado o Tema 246 de Repercussão Geral.
    Articula com usurpação de competência desta Corte no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, uma vez que se debate questão que transcende os interesses subjetivos da causa no que diz respeito a aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social e e também jurídico já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Observo que a decisão reclamada consignou (eDOC 3):
    “No caso, constata-se que foi denegado seguimento ao Recurso de Revista, em razão de o apelo ter sido interposto contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento. 
    Logo, a decisão regional está de acordo com a orientação da Súmula n.º 218 do TST, que prescreve o não cabimento de Recurso de Revista quando interposto ao “acórdão regional prolatado em agravo de instrumento”.
    Assim, o Recurso de Revista da parte recorrente encontra óbice intransponível na Súmula n.º 218 do TST.
    Por fim, destaca-se que a interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou improcedente pode ocasionar a aplicação de multa, nos termos do § 4.º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.” 
    Como se vê, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese, o que implica a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    Ademais, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória.
    Nessa linha: Rcl 32.226, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31.10.2018.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente